Tribunal: STF
Processo: Rcl 92030
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por  Alma – Associação de Moradores da Lauro Muller, Ramon Castilla, Xavier Sigaud e Adjacências contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial com Agravo 1.060.252/RJ, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral).
 
A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou o aresto do referido recurso paradigma, ao aplicar equivocadamente o entendimento fixado no julgamento do Tema 492 RG ao caso concreto.
 
Argumenta a reclamante:
 
A violação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reside em aplicação mecanicista e equivocada de jurisprudência que não aborda a situação concretamente apresentada. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 492 de Repercussão Geral (RE 695.911/SP), estabeleceu jurisprudência vinculante sobre a impossibilidade de cobrança de taxas de manutenção de loteamento urbano de pessoas que nunca se associaram. Contudo, o STF não abordou expressamente a situação específica de ex-associados que se desligaram da associação após longo período de filiação regular. 
O caso concreto envolve condomínio que manteve vínculo associativo com a ALMA durante aproximadamente dezesseis anos, contribuindo regularmente com as taxas de manutenção. Em 2007, o condomínio, de forma unilateral, sem qualquer aviso prévio, simplesmente cessou os repasses mensais para a Associação de Moradores, que incorformada, após várias tentativas de diálogos infrutíferas ajuizou ação visando à cobrança de valores que deixaram de ser pagos.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Embargos de Declaração no AREsp nº 1060252 / RJ (2017/0039311-2), aplicou mecanicamente a tese do Tema 492 ao caso de ex-associado, sem reconhecer que se tratava de questão não expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal. 
A questão que se coloca é fundamental: a jurisprudência do STF sobre "não associados" é aplicável a "ex-associados que se desligaram"? Trata-se de questão que envolve distinção jurídica relevante, pois a situação de quem nunca se associou é categoricamente diversa da situação de quem se associou, contribuiu regularmente durante dezesseis anos e posteriormente exerceu seu direito fundamental de desligamento. O STJ respondeu afirmativamente à questão, aplicando a tese do Tema 492 ao caso concreto, porém essa aplicação é equivocada porque o STF não decidiu expressamente sobre ex-associados, porque a situação é juridicamente distinta, e porque o STJ preencheu uma lacuna jurisprudencial do STF de forma equivocada, sem reconhecer que estava fazendo isso (doc. 1, pp. 2-4).
 
Segundo sustenta:

A situação de "não associado" e a situação de "ex-associado que se desligou" são categoricamente distintas sob o aspecto jurídico, configurando 7 hipóteses que demandam regimes diferenciados e análise jurídica separada. Essa distinção não é meramente formal ou semântica, mas substancial, pois envolve direitos e obrigações fundamentalmente diferentes. 
Na situação de "não associado", conforme decidido pelo STF no Tema 492, temos pessoa que nunca estabeleceu vínculo associativo, nunca consentiu com a obrigação de contribuição, nunca contribuiu com as taxas, e nunca usufruiu dos benefícios decorrentes da qualidade de membro. A cobrança dessa pessoa viola o princípio da autonomia da vontade desde sua origem, porquanto impõe obrigação sem consentimento prévio e sem qualquer vínculo jurídico que justifique a obrigação. Essa é a situação que o STF expressamente proibiu.
[...]
A situação de "ex-associado desligado" envolve questões jurídicas que a situação de "não associado" não envolve. Trata-se de questões relacionadas a direitos e obrigações decorrentes de vínculo associativo que efetivamente existiu, ao momento preciso em que o vínculo se extinguiu e seus efeitos, à aplicação de princípios como boa-fé, enriquecimento sem causa e responsabilidade civil, e aos direitos do ex-associado em relação a contribuições pretéritas e futuras (doc. 1, pp. 6-7).

Ao final, requer:

2. O conhecimento da presente Reclamação conforme artigo 988, inciso V, do Código de Processo Civil; 
3. A cassação da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 03 de março de 2026, que negou provimento aos Embargos de Declaração; 
4. O reconhecimento de que a questão de "ex-associados que se desligaram" não foi expressamente abordada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 492 de Repercussão Geral; (doc. 1, p. 18).
5. O reconhecimento de que a aplicação mecanicista da tese do Tema 492 (sobre "não associados") a situação de "ex-associados que se desligaram" viola o direito ao contraditório, a fundamentação adequada das decisões, e os princípios fundamentais da distinção entre casos juridicamente diversos; 
6. O retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que profira nova decisão, reconhecendo expressamente a lacuna jurisprudencial e fundamentando adequadamente a aplicação ou inaplicabilidade da jurisprudência do STF ao caso concreto; 
7. Alternativamente, o reconhecimento de que a questão de "ex-associados que se desligaram" possui repercussão geral e necessita de pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, pp. 12-13).
 
 É o relatório. Decido.

 Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF.
 
A tese relativa ao julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada no Recurso Extraordinário 695.911/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. LIBERDADE ASSOCIATIVA. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LOTEAMENTO. AUSÊNCIA DE LEI OU VONTADE DAS PARTES. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 13.467/17. MARCO TEMPORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. FATOS E PROVAS. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A CONTINUIDADE DO JULGAMENTO, COM OBSERVÂNCIA DA TESE.
1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11).
2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 
3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por,.dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.
4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 
5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis (Tema 492).
Transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal reclamado:
 
2. O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida; e d) erro material. 
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal. 
O acórdão embargado registrou que, em condomínio de fato estabelecido por edifícios de bairros residenciais abertos, o fechamento ou a restrição de acesso a vias públicas e as contribuições voluntárias feitas por um dos edifícios ao longo de vários anos não configuram adesão formal à associação de moradores, nem autorizam a cobrança futura de mensalidades, em consonância com o Tema n. 492/STF. 
As razões do agravo interno limitaram-se a impugnar a aplicação do Tema n. 492/STF ao caso concreto e a discutir o juízo de conformidade do acórdão de fls. 1.474-1.480 com o entendimento da Suprema Corte fixado na sistemática da repercussão geral. 
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna com a via aclaratória. 3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 
É como voto (site do Superior Tribunal de Justiça, grifei).

Observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar agravo interno no agravo em recurso especial, registrou: 

Trata-se de agravo interno interposto por ALMA – Associação de Moradores da Lauro Muller, Ramon Castilla, Xavier Sigaud e Adjacências, contra a decisão de fls. 1.436/1.443, por meio da qual, reconsiderando decisão anteriormente proferida, dei provimento ao recurso especial do Condomínio do Edifício Potengy, para julgar procedente a ação rescisória por ele ajuizada, devido à existência de erro de fato, já que, diante da não associação do condomínio à ALMA, o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariaria, frontalmente, a jurisprudência antiga desta Corte e já existente à época do julgamento do acórdão rescindendo no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou a que ela não anuíram".
[...]
Note-se que, em se tratando de condomínio de fato, diante da jurisprudência do STJ e do STF, não há dúvidas de que a cobrança promovida pela ALMA contra o condomínio agravado não merece prosperar, estando devidamente comprovado, no caso, o dissídio apontado com relação ao Tema 882. 
Cabe ainda destacar que, em caso de condomínio de fato estabelecido por moradores de bairros residenciais abertos que impõe o fechamento e/ou a restrição de acesso a vias públicas, a circunstância de terem sido feitas contribuições voluntárias por um dos edifícios da região, ao longo de vários anos, não configura adesão formal à associação de moradores, nem autoriza cobrança futura de mensalidades. 
Registro que, embora contribuições voluntariamente pagas ao longo de vários anos indiquem concordância e proveito com as atividades da associação, não configuram associação formal, a meu ver, não havendo como, a partir dessa conduta, extrair a conclusão do TJRJ de que estaria comprovada, no caso, a associação do condomínio agravado à ALMA.
Ademais, mesmo para aqueles, no passado, associados, não há dever jurídico de permanecer associado. Assim, não havendo ato formal de associação - mas mero pagamento espontâneo em anos pretéritos - a circunstância de haver cessado o pagamento, por si só, evidencia a inexistência atual de associação. Não haveria como exigir ato formal para desfazer ato que formalmente não existiu. 
Por fim, apenas a título de esclarecimento, devo ressaltar que, na ação original, a ALMA não estava cobrando do condomínio agravado um valor específico referente a benefícios prestados concretamente aos seus condôminos e que pudessem ser claramente identificados, hipótese em que poderia ser aplicado ao caso o princípio da vedação do enriquecimento sem causa adotado pelo TJRJ. De fato, no caso, o que está em discussão é a cobrança de taxa imposta unilateralmente pela associação, sem que se saiba a medida exata do benefício proporcionado ao condomínio agravado (doc. 15, pp. 293-296, grifei).

Observo, portanto, que não se trata de ex-associado, como afirma a reclamante, mas de cobrança de taxas em face de condomínio que não era formalmente associado, o que inviabiliza a cobrança, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 492.

Por conseguinte, no caso concreto, não vislumbro ofensa ao paradigma vinculante proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Não há teratologia manifesta na interpretação conferida pelas instâncias ordinárias ao Tema 492 RG. 

Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. 
II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso. Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 982). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 982/RG -, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo improvido (Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo, não há falar em usurpação de competência. 2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não verificada no caso. 3. Agravo interno desprovido (Rcl 62.499 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024).

   O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015). Confiram o seguinte julgado: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.526 AgR/BA, da minha relatoria, DJe 2/2/2024).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
  
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator